Tribunal: TJPA
Processo: 0812191-43.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812191-43.2024.8.14.0000

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE CAMETA, ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: LIDUINA MARIA DA CRUZ, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno contra decisão monocrática que deu parcial provimento a agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará, apenas para reduzir multa diária imposta em razão do descumprimento de decisão liminar que determinou a adoção de medidas assistenciais em favor de idosa em situação de vulnerabilidade social.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a responsabilidade do ente municipal pelo cumprimento das medidas determinadas judicialmente, em especial o acolhimento institucional da idosa; (ii) analisar a proporcionalidade da multa diária arbitrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde e à assistência social é de titularidade universal, e os entes federativos possuem responsabilidade solidária no cumprimento dessas obrigações constitucionais.

4. Comprovada situação de risco de vida, deficiência física e mental, e negligência familiar, revela-se necessária e urgente a adoção de medidas de acolhimento.

5. A multa fixada em R$ 2.500,00 por dia, limitada a R$ 50.000,00, mostra-se adequada, proporcional e conforme os parâmetros estabelecidos por esta Corte para assegurar a efetividade da decisão judicial.

6. Alegações relativas à ausência de recursos orçamentários ou à ingerência na autonomia administrativa do município não afastam o dever de cumprimento da ordem judicial, tampouco foram objeto de discussão na fase anterior do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e improvido.

_________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 196 e 230.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05.03.2015; STF, EDcl no RE 855.178, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, DJe 16.04.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 30ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada no dia 01 de setembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento (Processo n.º 0812191-43.2024.8.14.0000) interposto pelo MUNICÍPIO DE CAMETÁ contra o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, diante da decisão monocrática que conheceu do Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO PARÁ e deu-lhe parcial provimento, para reduzir o valor da multa diária para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), limitando-a ao teto de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mantendo, no mais, a decisão de primeiro grau que determinou a adoção de medidas assistenciais em favor da idosa Liduina Maria da Cruz.

A decisão agravada teve a seguinte conclusão:

“Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para reduzir a multa diária ao valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), delimitando-a, de ofício, em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos da fundamentação.”

Em razões de agravo interno, o Agravante sustenta que, embora reconheça a gravidade da situação enfrentada pela idosa, a decisão recorrida impõe ao ente municipal medidas inexequíveis diante das suas limitações orçamentárias e estruturais. Alega que o acolhimento institucional, o custeio do tratamento multidisciplinar e a nomeação de servidor para acompanhamento exclusivo da beneficiária extrapolam suas possibilidades materiais, configurando violação ao princípio da proporcionalidade e à autonomia administrativa municipal.

Ressalta que, apesar da redução da multa diária, a sanção ainda se mostra desproporcional, tendo em vista a realidade fiscal do Município de Cametá.

O agravado apresentou contrarrazões, requerendo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, por ausência de impugnação específica da decisão. No mérito, requer a m
anutenção da decisão recorrida.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do Agravo Interno, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática que confirmou a tutela de urgência deferida na origem, mantendo a obrigação do Agravante e do Estado do Pará de realizar o acolhimento institucional da idosa, substituída pelo Ministério Público na ação civil pública.

Inicialmente, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica, pois o Recorrente apresentou argumentos que, se acolhidos, acarretarão na modificação da decisão monocrática agravada, haja vista que sustenta a ausência de responsabilidade para realizar o acolhimento institucional da idosa, além de impugnar a multa arbitrada para o caso de descumprimento da decisão.

Quanto ao mérito, conforme registrado na decisão monocrática, a decisão que concedeu a tutela de urgência na origem deve ser mantida, pois
o Relatório de Visita Domiciliar, elaborado pelo Centro de Referência Especializada em Assistência Social (CREAS) do Município de Cametá atestou a situação de vulnerabilidade social da idosa representada pelo Ministério Público. Além da idade avançada, a parte interessada possui deficiência física e mental, necessitando ser acolhida em espaço apropriado ao seu estado vulnerabilidade.

Assim, diante da situação de risco de vida e negligência familiar, a idosa necessita ser acolhida em espaço apropriado ao seu estado vulnerabilidade.

Comprovada a gravidade e necessidade de cumprimento das determinações de saúde e assistência social, deve o Estado do Pará garantir o direito assegurado constitucionalmente no art. 196 e art. 230, senão vejamos:

Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

(...)

Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. (...)

Como bem assevera o Supremo Tribunal Federal, o direito à saúde, além de ser um direito fundamental, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida (RE 271286 AgR/RS).

Deste modo, no RE 855.178 (Tema 793), o Supremo Tribunal Federal, reconheceu a existência de repercussão geral sobre o dever do Estado a prestar serviços de saúde,
obrigação que deve ser repartida de forma solidária
, entre a União, os Estados e os Municípios, senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). (grifei).

Decisão: Preliminarmente, votou o Ministro Celso de Mello acompanhando o Ministro Edson Fachin na rejeição dos embargos de declaração. Na sequência, o Tribunal, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793):
"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro"
, nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 23.05.2019.

EMENTA : CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.

(STF, EDcl no RE 855.178/SE, Rel. p/ acórdão Ministro EDSON FACHIN, TRIBUNAL PLENO, DJe de 16/04/2020).

Portanto, sendo a
responsabilidade dos Entes Públicos (União, Estados-Membros e Municípios) solidária, a parte demandante pode optar por exigir o cumprimento da obrigação de UM, DE ALGUNS, ou, DE TODOS, uma vez que são solidariamente responsáveis,
em observância aos princípios da eficiência e efetividade da jurisdição, de modo que,
entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o que não se confunde com a possibilidade do Ente Federado, responsável pelo ônus financeiro de atendimento, promover ação regressiva ou compensações administrativas em face daquele responsável pelo fornecimento do atendimento de saúde.

Deste modo, em juízo de cognição sumária, mostra-se imprescindível e necessário o acolhimento institucional da idosa, ou do contrário, poderia resultar em sérios riscos à sua integridade física e psicológica, razão pela qual deve ser mantida a determinação do acolhimento institucional, no prazo de 10 (dez) dias para o cumprimento da Liminar.

Acerca da multa diária em caso de descumprimento da decisão, a medida configura um importante mecanismo para a efetivação das decisões judiciais, instrumento este que está em plena consonância com a busca da efetividade da prestação jurisdicional e, ainda que arbitrada para fins de proteção das garantias constitucionais, deve ser fixada com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Sobre o assunto Nelson Nery Junior ensina:

O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. (Nery Junior, Nelson; Andrade Nery, Rosa Maria de. Código de Processo Civil Comentado. 10. Ed. Ver, ampl. e atual. até 1º de outubro de 2007. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 673).

Assim, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, os parâmetros estabelecidos por esta Egrégia Corte Estadual, em casos em que ainda não houve o descumprimento da liminar, verifica-se que o quantum fixado na decisão monocrática deve ser mantido.

Neste sentido, destaca-se julgado desta Egrégia Corte Estadual:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE - LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO DE PISO. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DA TUTELA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A matéria já se encontra pacificada no âmbito dos tribunais superiores, pelo que desnecessários maiores alongamentos. II - O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, conjunta ou isoladamente. III - Ademais, o perigo na demora milita em favor das interessadas, uma vez que a necessidade de ser realizado o tratamento não pode aguardar a tutela definitiva, sem haver perigo de dano de difícil reparação. IV - Com relação as astreintes, seu objetivo não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas forçá-lo a cumprir a obrigação na forma especifica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação, mas não deve causar enriquecimento ilícito da parte contrária.
V - Considerando que o juízo de piso não fixou limite para a incidência da multa, imponho, de oficio, o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) no valor arbitrado
. VI - Recurso conhecido e improvido. Unânime. (TJPA, 2017.04795775-17, 182.749, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2017-11-06, Publicado em Não Informado(a)). (grifei).

No que tange às alegações de ausência de previsão orçamentária, desproporcionalidade e ingerência no planejamento administrativo, soluções cooperativas e ausência de observância ao princípio da gradualidade, além de não estarem comprovadas, configuram inovação recursal, uma vez que não foram arguidas no recurso de agravo de instrumento.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
,
nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 01 de setembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/09/2025